Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11343/06, com incidência do benefício do tráfico privilegiado, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício de substituição da pena, além de 166 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação, considerando a versão do usuário na audiência de instrução, a ausência de apreensão de droga com o acusado e de filmagens juntadas ao feito, além da narrativa isolada das testemunhas policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
5. O acolhimento do pleito ministerial não depende, unicamente, da existência de vídeos e imagens demonstrando a traficância, quando os relatos dos policiais, conjugado com a versão extrajudicial do usuário e o laudo de constatação, apontam para a consumação do crime descrito na denúncia.
6. A versão apresentada pelo usuário em juízo é irrazoável e em contradição com as demais provas coletadas durante a persecução penal. Assim, o seu depoimento judicial não pode ser utilizado para beneficiar o acusado, até mesmo porque se trata de relato nitidamente isolado no conjunto probatório.
7. Os elementos descritos na peça inicial acusatória não permitem a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, até mesmo porque o usuário informou que já havia comprado o entorpecente com o réu em outras oportunidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “No delito de tráfico de drogas, a existência de laudo pericial criminal, a apreensão da droga, a narrativa de testemunhas policiais, bem como a oitiva extrajudicial do usuário são circunstâncias aptas a embasar condenação penal.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59 do Código Penal; art. 33, da Lei no 11.343/06; art. 367 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.029.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022.